Tribunal: STF
Processo: HC 185992
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Fundamentos. Prisão domiciliar. Deficiência na instrução. Óbice da Súmula 691/STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do RHC 126.574, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que a paciente foi condenada, em primeira instância, à pena de 11 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto nos arts. 33, caput, e 36 da Lei 11.343/06. Foi negado o direito de recorrer em liberdade. 
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul. Denegada a ordem, sobreveio interposição de recurso ordinário em habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça (RHC 126.574). O Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, indeferiu a medida cautelar.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, “excesso de prazo para a formação da culpa, bem como que não há mais os requisitos autorizadores da prisão cautelar constantes do art. 312 do CPP”.
    5. Prossegue a impetração para afirmar que: (i) a acionante possui “filhas menores de 12 anos”, destacando o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no HC 143.641; (ii) “a Paciente não fora presa transportando nenhuma substância entorpecente”.
    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão cautelar da paciente. 
    7. Decido.
    8. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.
    9. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. 
    10. A petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia do decreto prisional, da sentença penal condenatória e da decisão do TJ/MS. Fato, esse, o que impede a exata compreensão da controvérsia, assim como atrai a orientação jurisprudencial do STF no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 
    11. As peças que instruem a impetração não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder capaz de justificar a concessão da ordem de ofício. Isso porque, tal como consta da decisão impugnada, “a paciente e mais quatro pessoas foram presas em flagrante em 28.12.2018, transportando, na função ‘batedores’, 295Kg de maconha, distribuídos em 13 fardos, sendo todos condenados pelos crimes de tráfico de droga e associação para o tráfico”. Ressalte-se que a paciente “é reincidente específica […] e estava em livramento condicional quando cometeu o crime ora apurado”.
    12. Sendo assim, o caso atrai o entendimento do STF no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux); e de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    13. Ademais, a orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).
    14. Quanto à alegação de excesso de prazo, pontuo que o STF já decidiu que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No ponto, consta a informação de que “a ação penal conta com multiplicidade de réus (cinco), defesas distintas, necessidade de expedição de cartas precatórias”. De modo que não verifico desídia ou de injustificada demora por parte do Poder judiciário, que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva.
    15. Por fim, reconheço que a Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, determinou “a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (sem grifos no original). Na sequência, determinou a “Extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (sem grifos no original).
    16. Ocorre que, no caso, a autoridade impetrada deixou de apreciar o pleito de prisão domiciliar, com o argumento de que não houve pronunciamento de mérito sobre a questão pelas instâncias de origem. Circunstância que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instâncias. 
    17. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 28 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator